Tribunal: TJBA
Processo: 8041303-37.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8041303-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILSON DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
KATIA SUELY SOUZA MENDONCA, ROBERTO PIRES MENDONCA, NIVALDINO PIRES MACHADO, MARLY RIBEIRO DA SILVA

IMPETRADO: ATO DO SECRETARIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO À DISPOSIÇÃO DO IBAMETRO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE – GIP. PERCEPÇÃO POR MAIS DE CINCO ANOS. DIREITO À INCORPORAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança preventivo, impetrado por servidor público, contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, buscando assegurar a incorporação da Gratificação de Incentivo à Produtividade – GIP aos seus proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve ausência de prova pré-constituída; (
ii
) verificar se a percepção da GIP, por mais de cinco anos, confere ao servidor o direito de incorporá-la aos proventos, mesmo estando à disposição do IBAMETRO.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, devendo ser rejeitada, haja vista a documentação apresentada comprovar a percepção da GIP.

4. O Decreto Estadual n.º 6.311/1997 prevê a extensão da gratificação a servidores cedidos ao IBAMETRO.

5. O art. 132, §1º, da Lei Estadual n.º 6.677/1994 assegura a incorporação de gratificações percebidas por cinco anos consecutivos ou dez interpolados.

6. Comprovada a percepção ininterrupta da GIP por período superior a cinco anos, faz jus o impetrante à incorporação da verba aos proventos de aposentadoria.

I
V
. Dispositivo e tese

7. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: "O servidor público à disposição do IBAMETRO, que percebe a Gratificação de Incentivo à Produtividade – GIP por período superior a cinco anos, faz jus à sua incorporação aos proventos de inatividade, nos termos do art. 132, §1º, da Lei nº 6.677/1994."

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.677/1994, art. 132, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto Estadual nº 6.311/1997,
arts
. 1º, 2º e 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8027532-26.2022.8.05.0000, Rel. Des.
Aldenilson
Barbosa dos Santos, Seção Cível de Direito Público, pub. 13/02/2023; TJ-BA, MS nº 8036651-79.2020.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 15/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8041303-37.2023.8.05.0000
, impetrado por
GILSON DOS SANTOS LOPES
, em face de ato dito coator atribuído ao Sr.
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de
conceder a segurança pleiteada
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator